Tribunal: TCU
Processo: 028.437/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares em face do Acórdão 12.572/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as suas contas e condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 125.488,29, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao Município de São José do Egito  PE por meio do Convênio n.o 591156 destinado à implementação do centro de inclusão digital no referido município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares em face do Acórdão 12.572/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do referido responsável para condená-lo ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 125.488,29, além de lhe aplicar a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da parcial impugnação dos dispêndios com os recursos federais transferidos ao Município de São José do Egito - PE por meio do Convênio n.o 591156 destinado à implementação do centro de inclusão digital no referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares em face do Acórdão 12572/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.